Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703602-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) ESPÓLIO DE: HILTON JOSE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: DOUGLAS VINICIUS RODRIGUES SILVA PAIS D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove a parte recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais (como última declaração de imposto de renda do falecido, certidão de inexistência ou de existência de bens registrada nos cartórios de imóveis em nome do de cujus, extratos bancários de contas vinculadas ao espólio, relação de bens e dívidas eventualmente existentes no acervo patrimonial, ou outros documentos) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito